Tribunal: TJDFT
Processo: 0013128-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013128-59.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: DIRCEU TISSIANI MOURTHE STARLING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO DO CONTRATO EM AUTOS DIVERSOS. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A rescisão do contrato, ainda que em autos diversos, não arreda o interesse processual para pleitear a multa contratual, pois a respectiva sentença produzirá efeitos ex nunc, ou seja, para o futuro, significando que a mora do promitente vendedor persistirá inclusive até aquele momento. 2. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença e não configurada excludente de responsabilidade, resta caracterizada a mora da construtora, devendo ser privilegiada a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes, conforme consignado na sentença. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, pois, estando presentes as hipóteses de caso fortuito e força maior, deve ser afastada a suposta responsabilidade pelos alegados danos; c) artigo 413 do CCB, defendendo que a base de cálculo da multa moratória deve ser o valor efetivamente pago pela parte contrária, mas jamais o valor do imóvel; d) artigos 396 do mesmo códex, e 1o, § 2o, da Lei 6899/1981, pugnando pela incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente ação. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos integrantes do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1297677/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 26/6/2020). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa aos artigos 393 e 413, ambos do CCB, porquanto: a) para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020); b) a condenação ao pagamento de multa contratual decorreu da aplicação da cláusula 7.1.1, cuja reapreciação esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 5 do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto às indicadas ofensas aos artigos 396 do CCB, e 1o, § 2o, da Lei 6899/1981, porquanto não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de terem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1630011/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos integrantes do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015